Tribunal: TJDFT
Processo: 0741559-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM NA PENDÊNCIA DE AÇÃO PASSÍVEL DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA, ANTES DA ALIENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVALA MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. A par de outras hipóteses legais específicas, considera-se fraude à execução a alienação de bem na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. E, ao analisar o momento a partir do qual surge essa presunção relativa, o STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que é indispensável que o devedor já tenha sido citado ao tempo da alienação.
2. Como a alienação do bem objeto dos embargos de terceiro ocorreu após a propositura da execução, mas sem que o mandado de citação dos executados tivesse, ao menos, sido expedido, este fato objetivo, por si só, não representa fraude à execução, nos moldes do entendimento jurisprudencial vinculante.
3. A alienação de veículo automotor- bem móvel-, opera-se com a tradição, constituindo o registro no órgão de trânsito apenas um procedimento administrativo. Ademais, a cessão de direitos aquisitivos sobre veículo financiado com garantia de alienação fiduciária à revelia da instituição financeira, apesar de ser inoponível a esta, é válida e eficaz entre os contratantes, não constituindo indício de má-fé o fato de não ter havido transferência para o nome do adquirente.
4. Apelação conhecida e desprovida.